Tribunal: TJDFT
Processo: 0745468-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. Agravo de instrumento. ação de prestação de contas. contestação. alegação de inexistência de interesse processual. titular de conta bancária. súmula 259 do stj. prevalência. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Ao administrar recursos financeiros alheios, a instituição bancária submete-se ao dever de prestar contas de sua gerência à parte interessada, a fim de demonstrar, de forma inequívoca, o fiel cumprimento de suas obrigações em determinado período, esclarecendo eventuais descontos e lançamentos que estejam desamparados por informações adequadas quanto a sua efetiva natureza” (Acórdão 1414739, 07000536520228079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2022, publicado no DJE: 25/4/2022).
2. O interesse processual está fundado no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 2.1. Demonstrado que a inicial apresenta as razões que levaram ao ajuizamento da ação de prestação de contas, esta é devida pela instituição financeira ao titular de conta-corrente bancária (Súmula 259 do STJ).
3. Recurso conhecido e desprovido.